Tribunal: STJ
Processo: 5576621-39.2022.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042470 - GO(2025/0345673-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HUDSON SOUZA SALES COUTINHO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA
DE
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES).
COBRANÇA DE MATRÍCULA E SEMESTRALIDADES. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL (PORTARIA DO MEC).
INADEQUAÇÃO
AO

III,
DA
CF.
DISSÍDIO

ART.
105,
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Normas infralegais, como portarias ministeriais, não se enquadram
no conceito de lei federal para o fim do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
2. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem o cotejo analítico
exigido, com demonstração da similitude fática entre os casos
confrontados.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55126177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 91728d30-e5c2-4395-864b-0d7fe95fbcbd

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 91728d30-e5c2-4395-864b-0d7fe95fbcbd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042470 - GO(2025/0345673-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HUDSON SOUZA SALES COUTINHO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA
DE
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES).
COBRANÇA DE MATRÍCULA E SEMESTRALIDADES. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL (PORTARIA DO MEC).
INADEQUAÇÃO
AO

III,
DA
CF.
DISSÍDIO

ART.
105,
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Normas infralegais, como portarias ministeriais, não se enquadram
no conceito de lei federal para o fim do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
2. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem o cotejo analítico
exigido, com demonstração da similitude fática entre os casos
confrontados.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por HUDSON SOUZA SALES
COUTINHO (HUDSON), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DISCIPLINAS
ACRESCIDAS
EM
CONTRATO
EDUCACIONAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível
interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para
Documento eletrônico VDA54831662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 2ad08be4-5f89-474c-9e1f-f93e4ff779f7

constituir título executivo em desfavor do réu, determinando o
pagamento de valores cobrados a título de disciplinas acrescidas em
contrato de prestação de serviços educacionais. O recorrente pleiteia
a concessão da gratuidade judiciária, a inépcia da inicial e a extinção
do feito sem julgamento do mérito, alegando ser beneficiário do FIES e
inexistir débito pendente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três
questões em discussão: (i) saber se o recorrente faz jus à gratuidade
judiciária; (ii) saber se a inicial da ação monitória preenche os
requisitos legais; e (iii) saber se os valores cobrados são devidos, à luz
do contrato firmado e da cobertura do FIES. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade judiciária deve ser concedida ao recorrente, não
necessariamente pelo deferimento tácito, mas porque há comprovação
de sua hipossuficiência nos autos, conforme sua média salarial e
condição de estudante financiado pelo FIES. 4. A inicial da ação
monitória preenche os requisitos do artigo 700 do Código de Processo
Civil, estando instruída com documentos que demonstram a existência
da dívida, não se verificando sua inépcia, especialmente considerando
que restou facultada a emenda da inicial, apresentando-se o
demonstrativo de débito. 5. O contrato firmado prevê a
responsabilidade do contratante pelo pagamento de valores não
cobertos pelo FIES, incluindo disciplinas acrescidas. O demonstrativo
de débito evidencia a origem dos valores cobrados, e o recorrente não
se desincumbiu do ônus de demonstrar a ilegalidade da cobrança. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para
conceder ao recorrente a gratuidade judiciária, suspendendo a
exigibilidade das custas e honorários advocatícios. No mais, sentença
mantida. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade judiciária
exige a demonstração da hipossuficiência do requerente, cabendo ao
juízo indeferi-la apenas diante de elementos que infirmem a alegação
de insuficiência de recursos. 2. O contrato de prestação de serviços
educacionais pode prever a responsabilidade do aluno pelo
pagamento de valores não cobertos pelo FIES, sendo legítima a
cobrança, incluindo disciplinas acrescidas.” Dispositivos relevantes
citados:
o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 700.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
REsp n. 1.981.633/TO,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
TJGO, Apelação Cível
21/06/2022;
5560556-44.2021.8.09.0006, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, julgado
em

15/05/2023.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e
c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, HUDSON apontou: (1) violação dos

arts. 2o e 6o, § 5o, da Portaria Normativa no
do Ministério da Educação,
10/2010
sustentando que é vedado às instituições de ensino superior participantes do FIES

exigirem pagamento da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante
que tenha concluído a sua inscrição no SisFIES e que são passíveis de financiamento
pelo FIES: I - até 100% dos encargos educacionais cobrados do estudante [...] vedada
Documento eletrônico VDA54831662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 2ad08be4-5f89-474c-9e1f-f93e4ff779f7

Houve apresentação de contrarrazões por ANHANGUERA EDUCACIONAL
LTDA. (ANHANGUERA), com preliminares de ausência de prequestionamento,
vedação ao reexame fático-probatório e contratual (Súmulas 7 e
), e deficiência
5/STJ
na demonstração do dissídio jurisprudencial (arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ), além de enfatizar que portarias e atos infralegais não se enquadram como “lei
federal” para fins de recurso especial.
O apelo nobre não foi admitido na origem, ao fundamento de que o recurso
especial não comporta discussão fundada em portaria ministerial, por não constituir “lei
federal” nos termos do
III, da CF.
art. 105,
Houve contraminuta ao agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.

(1) Violação de norma infralegal
De início, HUDSON discorreu que o acórdão estadual violou os arts. 2o e 6o,
§ 5o, da Portaria Normativa no
do Ministério da Educação, sustentando que
10/2010
é
vedado às instituições de ensino superior participantes do FIES exigirem pagamento
da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante que tenha concluído a
e que
sua inscrição no SisFIES
são passíveis de financiamento pelo FIES: I - até 100%
dos encargos educacionais cobrados do estudante [...] vedada a cobrança de qualquer
.
taxa adicional
Ocorre que as resoluções, portarias e instruções normativas não se
enquadram no conceito de lei federal constante do
da Constituição
art. 105, inciso III,
da República.
;
a cobrança de qualquer taxa adicional (2) existência de dissídio jurisprudencial, com

paradigma do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, no sentido da
inexigibilidade de cobranças residuais quando há financiamento de 100% dos encargos
educacionais; (3) afastamento da
por se tratar de

Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica

dos fatos e não de reexame probatório, além de reafirmar o cabimento do REsp pelas
alíneas a e c.
Documento eletrônico VDA54831662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 2ad08be4-5f89-474c-9e1f-f93e4ff779f7

Nessa esteira: EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.932.247/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
24/1/2024;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.046.250/PR,
julgado em 2023, DJe de

23/11/2023.
Portanto, o recurso especial não merece ser conhecido no ponto.

(2) Dissídio jurisprudencial
Em um segundo momento, HUDSON defendeu a existência dissídio
jurisprudencial, indicando paradigma do TJMS, no sentido da inexigibilidade de
cobranças residuais quando há financiamento de 100% dos encargos educacionais.
De igual sorte, o recurso não prospera.
Isso porque a divergência alegada pelo recorrente foi deficiente, pois não
houve efetivo cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a decisão impugnada,
limitando-se a transcrições de ementas sem a devida demonstração da similitude
fática, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC, e com o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
Com efeito, para o sucesso do nobre apelo pelo dissídio jurisprudencial, o
entendimento consolidado desta Corte exige que a parte apresente precedentes de
outros tribunais, com o cotejo analítico necessário, demonstrando a similitude fática
entre os casos. Ausente essa demonstração, a divergência não se caracteriza.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do

recurso especial.
Documento eletrônico VDA54831662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 2ad08be4-5f89-474c-9e1f-f93e4ff779f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.042.470 / GO
Número Registro: 2025/0345673-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
557662139 55766213920228090149
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUDSON SOUZA SALES COUTINHO
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CURSOS EXTRACURRICULARES -
COBRANÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:46
Código de Controle do Documento: 182528c0-5198-43ff-97c9-de994a6c63c4

Documento eletrônico VDA55075821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:46
Código de Controle do Documento: 182528c0-5198-43ff-97c9-de994a6c63c4